Tribunal: TCU
Processo: 016.878/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8225/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR, em desfavor de Wilson Cabral Tavares, Hélio Yudi Komiyama, Henge Construções Eireli, Luca Assessoria Empresarial Ltda., Equipe Engenharia Ltda. e DR Construção e Incorporação Eireli, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 108/2010 (Siafi 659188), firmado entre o MDR e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, e que teve por objeto a recuperação e reconstrução de pontes, estradas vicinais, vias urbanas, casas populares e contenção de encostas, em municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que o termo o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 8/6/2011, data em que a prestação de contas foi apresentada; considerando que entre a data do Relatório de Visita Técnica 046 (peça 28), emitido em 10/06/2014, e o ato apuratório seguinte, com a emissão da Nota Técnica 7 (peça 29), em 24/04/2019, transcorreram mais de 03 (três) anos, configurando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em pareceres convergentes (peças 99-101), foi no sentido de arquivar os autos, em razão da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) anuiu à proposta da unidade instrutiva (peça 102); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.878/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dr Construcao e Incorporacao Eireli (03.648.107/0001-39); Equipe Engenharia Ltda (82.595.174/0001-09); Helio Yudi Komiyama (XXX.622.641-XX); Henge Construcoes Eireli (05.560.673/0001-10); Luca Assessoria Empresarial Ltda (05.133.032/0001-89); Wilson Cabral Tavares (XXX.809.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.